Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ARTIGO 621, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO DA PENA. APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO SOBRE A PENA-BASE E NÃO SOBRE A PENA INTERMEDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, em face da condenação do requerente como incurso no artigo 217-A c/c o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, sendo cabível porquanto a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
II - Questão em exame:
2. A questão em exame cinge-se em: i) analisar a possibilidade, na terceira fase, de se calcular o aumento decorrente da causa de aumento do artigo 226, inciso II do Código Penal e da continuidade delitiva, sobre a pena-base e não sobre a pena intermediária.; ii) analisar o pedido de progressão de regime.
III - Razões de decidir:
3. A Revisão Criminal é cabível na presente hipótese, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
4. As causas de diminuição e aumento devem sempre incidir sobre a pena provisória ou intermediária, que corresponde ao valor determinado na segunda fase do método trifásico de individualização da pena. Devem ser aplicadas de maneira progressiva, assim, no concurso entre causas de aumento específicas e genéricas, estas devem ser aplicadas de forma sucessiva na terceira fase da dosimetria da pena, incidindo uma sobre a outra, e não isoladamente sobre a pena-base.
5. A aplicação progressiva, ou em "cascata", das causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena não viola os princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade, como alegado pelo requerente.
6. O pedido de readequação do regime inicial em razão do cumprimento da pena deve ser direcionado ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “b”, da Lei 7210/84.
IV - Dispositivo:
7. Revisão Criminal julgada improcedente.